Tribunal: STF
Processo: RE 1403143
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DO INFORMAÇÕES FUNCIONAIS. DIREITO DE CERTIDÃO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. ART. 5º, XXXIII E XXXIV, DA CF/88. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA DELIMITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. À UNANIMIDADE.



    1- Preliminares de Ilegitimidade Ativa e de Ausência de Interesse de Agir. Observa-se a existência de pertinência subjetiva do autor, consubstanciada no direito de invocar a tutela jurisdicional, demonstrando-se, assim, a existência de legitimidade do autor para a causa.



    2-Quanto à alegada ausência de interesse de agir, observa-se que somente após a não obtenção da certidão pleiteada de forma administrativa, o Apelado ingressou em juízo, de forma a não se observar a ausência da condição da ação alegada pelo Apelante. Precedente do STJ. Preliminares rejeitadas.



    3-Prejudicial de Prescrição. Sendo cediço que o pedido de certidão consubstancia-se em pedido de declaração ao poder público, observa-se o descabimento da alegação ante a imprescritibilidade da ação puramente declaratória, cabendo ressaltar que a situação funcional de servidor não se sujeita à prescrição.



    4-Ademais, ainda que a alegação de prescrição do Estado visasse atingir a ação de pedido previdenciário que poderá decorrer da apresentação das informações pleiteadas pelo Autor, impende registrar que o STF, no julgamento do RE 626.489SE, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Prejudicial rejeitada.



    5- Mérito. A questão em análise reside em verificar o direito do Apelado à obtenção do histórico funcional, com os valores previdenciários descontados, de Francisco Américo da Fonseca.



    6- O direito de certidão se encontra amparado pelo artigo 5º, XXXIII e XXXIV da Constituição Federal.



    7-No caso dos autos, observa-se que o Apelado, formulou administrativamente pedido de fornecimento de histórico funcional, o que fora negado pelo Apelante, constatando-se, desta forma, omissão do seu dever legal de fornecer a certidão requerida, configurando lesão ao direito pleiteado pelo Apelado, sendo este o entendimento jurisprudencial. Precedentes.



    8- Astreintes. De início, observa-se que não assiste razão à alegação do Apelante quanto à se tratar de ação de exibição de documentos, mas sim de pedido de obrigação de fazer consistente no fornecimento de informações sobre o histórico funcional de servidor público.



    9- No que se refere ao valor da multa, enfatiza-se que deve guardar relação direta com a tutela perquirida, não devendo ser tão elevada a ponto de inviabilizar o pagamento, causando enriquecimento sem causa do beneficiário, nem tão reduzida a ponto de estimular o descumprimento da obrigação.



    10- Na presente demanda, verifica-se que fora arbitrada multa diária no importe de R$ 1.000,00 limitada ao valor de R$ 60.000,00, para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, de forma que entendo que o valor de sua delimitação viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    11- Com efeito, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, reduzo o valor da delimitação da multa diária ao máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).



    12-Apelação e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas. À unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIII e XXXIV, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente